Tribunal: TJDFT
Processo: 0727613-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-15

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA. NÃO CARACTERIZADA. MARCOS INTERRUPTIVOS. CONTAGEM REINICIADA PELO PERÍODO INTEGRAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça fixou o Tema 1.100 em julgamento de recursos repetitivos, modificando o entendimento histórico no sentido de que o acórdão que meramente confirma a sentença condenatória não constituía marco interruptivo da prescrição, para firmar a tese de que “O acórdão condenatório de que trata o inciso IV do art. 117 do Código Penal interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório de sentença condenatória, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta.”.
2. A publicação da sentença condenatória e a publicação do acórdão confirmatório constituem marcos interruptivos da prescrição retroativa, após os quais a contagem do prazo prescricional se reinicia pelo período integral.
3. Aplicada pena superior a 4 (quatro) anos, mas que não exceda 8 (oito) anos, a prescrição se opera em 12 (doze) anos, conforme artigo 109, inciso III, do Código Penal, prazo que deve ser reduzido à metade em razão da menoridade relativa do agente ao tempo do fato, nos termos do artigo 115 do Código Penal, e passa a ser de 6 (seis) anos.
4. Não escoou o prazo prescricional desde o fato delituoso (28-novembro-2011) até o primeiro marco interruptivo consistente no recebimento da denúncia (23-março-2012), análise que se faz por se tratar de conduta anterior à Lei n. 12.234/2010, nem entre os demais marcos interruptivos: data da publicação da sentença condenatória (5-novembro-2014), data da publicação do acórdão confirmatório (27-março-2018) e o trânsito em julgado definitivo da ação penal (25-janeiro-2019), cuja execução foi iniciada em 30-novembro-2020.
5. Recurso desprovido.